Tribunal: TJSP
Processo: 1010063-33.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transferência de titularidade – Providência que compete ao adquirente, nos termos do art. 123 do CTB – Incumbe ao vendedor, contudo, a comunicação ao órgão executivo de trânsito acerca da transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30 dias do reconhecimento de firma aposta

Ementa:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transferência de titularidade – Providência que compete ao adquirente, nos termos do art. 123 do CTB – Incumbe ao vendedor, contudo, a comunicação ao órgão executivo de trânsito acerca da transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30 dias do reconhecimento de firma aposta no DUT, nos termos do art. 134 do CTB – Ausente demonstração da parte autora de que cumpriu à obrigação legal – DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – Débitos tributários que são de responsabilidade exclusiva do comprador, após a data da alienação – Súmula 585 do STJ – Ademais, demonstrado que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do bem pela ré, fica afastada a responsabilidade da vendedora, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação da venda ao órgão de trânsito – Mitigação da responsabilidade estabelecida no art. 134, do CTB – Precedentes do STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – Fato que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Ausência de inscrição do nome do autor no CADIN, tampouco de distribuição de execução fiscal em seu nome – Parte que concorreu para os prejuízos suportados ao deixar de comunicar o órgão de trânsito competente da alienação do veículo de sua propriedade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.